Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOSE MAURICIO REU: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Vista ao réu sobre a nova procuração juntada pelo autor no ID 46138975. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora